Tribunal: TJBA
Processo: 8034614-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034614-71.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS MEDICOS S/A e outros (2) Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO APELADO: Matheus Moraes Sacramento e outros (2) Advogado(s):LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde, movida por beneficiário de plano coletivo por adesão, contratado em 2010, que alegou a ocorrência de reajustes abusivos acumulados de 829,87% até 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela operadora de saúde são suficientes para demonstrar a adequação dos reajustes por sinistralidade e variação de custos aplicados entre 2010 e 2020; (ii) estabelecer se, em caso negativo, é cabível a substituição dos percentuais aplicados por aqueles fixados pela ANS para planos individuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A alteração da sentença em sede de embargos de declaração limitou-se à correção de erro material quanto à data de propositura da ação, não modificando substancialmente o conteúdo decisório, razão pela qual é válida a apelação interposta independentemente de ratificação, nos termos do art. 1.024, § 5º, do CPC. Os documentos apresentados possuem ressalvas expressas quanto à sua abrangência, confiabilidade das bases de dados e aplicabilidade contratual, sendo, portanto, insuficientes para afastar a alegação de abusividade dos aumentos. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais exige que, nos planos coletivos, a operadora comprove, mediante demonstração atuarial idônea e acessível ao consumidor e ao juízo, a necessidade e proporcionalidade dos reajustes aplicados, o que não ocorreu no caso. A ausência de comprovação da regularidae dos reajustes justifica a aplicação excepcional e subsidiária dos índices divulgados pela ANS para planos individuais, conforme entendimento jurisprudencial majoritário e Súmula Normativa nº 05/2003 da ANS. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde coletivo por adesão deve comprovar, por meio de documentação idônea e específica, a adequação dos reajustes por sinistralidade e variação de custos aplicados aos contratos. Na ausência de comprovação da regularidade dos reajustes, admite-se a substituição dos percentuais aplicados pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais, como medida excepcional. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.024, § 5º; CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III e VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2072899-98.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 24.09.2019; TJBA, Apelação nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maués, j. 18.08.2021; TJSP, Apelação Cível 1055981-90.2020.8.26.0100, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 05.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1064311-76.2020.8.26.0100, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 13.06.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1008636-87.2021.8.26.0361, Rel. Desa. Angela Moreno, j. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034614-71.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA SERVICOS MEDICOS S/A e outros (2) e como apelada Matheus Moraes Sacramento e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora